Tribunal: TJSP
Processo: 2108392-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108392-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EMILIA MARQUES VIEIRA DA SILVA, é agravado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento, votação majoritária, vencido o Des. Edson Ferreira, que declara.
Acórdão com o Des. Souza Nery., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA NERY,
vencedor,
EDSON
FERREIRA
(Presidente),
vencido,
EDSON
FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo no 2108392-39.2019.8.26.0000
Requerente : Emilia Marques Vieira da Silva
Requerido : IAMSPE
Comarca : Capital
Juiz Prolator: Paula Narimatu de Almeida
TUTELA DE URGÊNCIA negada. Osteoartrose de joelho.
Avaliação médica com especialista e indicação de cirurgia há
oito anos. Insuficiência de acompanhamento médico regular e
especializado. Evidente urgência de cirurgia recomendada há
quase dois lustros. Deferimento da medida pleiteada.
Voto no 49.207
Tomo a liberdade de transcrever o relatório de autoria do eminente
Desembargador EDSON FERREIRA, ilustre Relator sorteado:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão, proferida em
29 de março de 2019, pela eminente magistrada, Doutora Paula Narimatu de
Almeida, em demanda por cirurgia para osteoartrose no joelho esquerdo,
que negou tutela de urgência postulada para que o procedimento cirúrgico
seja efetivado ou para avaliação médica com especialista e cirurgia, autos
originários, fls. 9/10 e 37.
Busca a agravante a realização imediata da cirurgia, reiterando a alegação de
que possui encaminhamento médico para o procedimento cirúrgico desde o
ano de 2012, não realizado até o momento por falta de vagas no hospital e
indisponibilidade das próteses, com piora do seu quadro clínico.
Negada antecipação da tutela recursal, fls. 25; recurso respondido, fls. 52/60;
processo redistribuído, Presidência da Seção de Direito Público, Expediente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SJ n. 03/2019, fls. 65; autos conclusos a este relator em 03 de fevereiro de
2020, fls. 66.
Em sessão permanente de julgamento virtual, apresentei divergência, a
final acolhida pelo voto da ilustrada maioria, passando eu, pois, a funcionar
como relator designado.
É o relatório.
Como tive a oportunidade de destacar durante o julgamento virtual, se
há indicação para cirurgia desde 2012, ainda que naquela ocasião não houvesse
urgência, é claro que dispensando qualquer prova em contrário nos oito
anos então decorridos, a moléstia que acomete a agravante, osteoartrose de
natureza degenerativa não apresentou melhoras.
Assim, além de a moléstia estar oito anos mais “forte” a agravante, por
seu turno, está igualmente oito anos mais velha, mais debilitada.
Tudo isso indica (1) o descaso com que vem sendo tratada e (2) a
imperiosa necessidade de providenciar, o quanto antes, o tratamento cirúrgico
a que tem direito.
Estas as razões por que ousei divergir do ilustre Desembargador Edson
Ferreira para propor o provimento do recurso de agravo com a concessão da
tutela de urgência requerida, a fim de que o agravado adote as providências
necessárias para que no prazo de trinta dias a agravante seja submetida à
cirurgia de que tem necessidade.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 34676
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2108392-39.2019.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: EMILIA MARQUES VIEIRA DA SILVA (AJ)
AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Votei por manter negativa de tutela de urgência,
postulada para imediata cirurgia para osteoartrose no joelho esquerdo, com possível
colocação de prótese, em sentido contrário à douta maioria, pelas razões que passo a
expor.
A agravante alega ter encaminhamento médico para
tanto desde o ano de 2012, não realizado o procedimento até o momento por falta de
vagas no hospital e indisponibilidade das próteses, com piora do seu quadro clínico.
Petição inicial instruída com encaminhamento médico da
agravante, datado de 07-08-2012, para avaliação por ortopedista sobre indicação de
prótese no joelho esquerdo, autos originários, fls. 26; agendamento de consultas com
ortopedista do grupo de joelho em 06-12-2017, 16-05-2018 e 16-01-2019, fls. 28 e
34/35; com anestesiologista, para avaliação pré-anestésica, em 05-05-2018 e
07-01-2019, fls. 27 e 36.
Também relatório médico de 29-03-2018, de um ano
antes do ajuizamento da ação, em 29-03-2019, constando que passa por
acompanhamento no ambulatório de geriatria e que está programada cirurgia no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
joelho, sendo liberada pela equipe da geriatria após avaliação da anestesiologia, fls.
24.
Considerei que não devesse ser concedida a tutela de
urgência em razão de tais elementos dos autos indicarem que a agravante vem sendo
acompanhada por equipe médica especializada em problemas de joelho, realizando
exames e passando por consultas periódicas, cabendo à equipe médica decidir sobre
o tratamento mais adequado e o melhor momento para fazê-lo, considerando o
estágio da enfermidade e as condições pessoais da autora, sem motivo de urgência
para “atropelar” os procedimentos da equipe médica e da unidade de saúde, a
despeito da necessidade de tratamento remontar, pelo menos, ao ano de 2012.
Assim, levando em conta o risco cirúrgico, os possíveis
benefícios e eventuais efeitos adversos, que aos médicos cabe avaliar, penso que não
seria prudente impor que realizem a cirurgia.
Votei, pois, por manter a negativa da postulada tutela de
urgência, com elevado respeito ao entendimento em contrário da douta maioria.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
FEE3461
4
5
Declarações
de Votos
EDSON FERREIRA DA SILVA
FF0CA31
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2108392-39.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.